Tribunal: TJSP
Processo: 1129673-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EX-SÓCIO QUE FOI COMPELIDO AO PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA, E BUSCA O RESSARCIMENTO RELATIVO À QUOTA PARTE DE QUEM FIGUROU COMO SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL, PARA CONDENAR OS RÉUS A PAGAR 1/3 DOS VALORES DESPENDIDOS PELO AUTOR, NA EXECUÇÃO TRABALHISTA, E PROCEDENTE PEDIDO DA RELAÇÃO PROCESSUAL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EX-SÓCIO QUE FOI COMPELIDO AO PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA, E BUSCA O RESSARCIMENTO RELATIVO À QUOTA PARTE DE QUEM FIGUROU COMO SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL, PARA CONDENAR OS RÉUS A PAGAR 1/3 DOS VALORES DESPENDIDOS PELO AUTOR, NA EXECUÇÃO TRABALHISTA, E PROCEDENTE PEDIDO DA RELAÇÃO PROCESSUAL SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO DA LIDE), CONDENANDO OS DENUNCIADOS A REEMBOLSAR OS DENUNCIANTES, SOLIDARIAMENTE, AO VALOR A QUE FORAM CONDENADOS OS DENUNCIANTES.

IRRESIGNAÇÃO DO LITISDENUNCIANTE (CEDENTE). PEDIDO DE REGRESSO EXERCIDO EM FACE DOS CEDENTES DAS COTAS SOCIAIS, E QUE FIZERAM PARTE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. LITISDENUNCIANTE QUE É PARTE LEGÍTIMA PASSIVA E DEVE RESPONDER PELA DÍVIDA PAGA PELO LITISDENUNCIADO AO APELADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.